Tribunal: TJMT
Processo: 1017547-27.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017547-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (APELADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (APELADO), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CDA RECONHECIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução do mérito, em razão de prescrição intercorrente reconhecida em agravo de instrumento transitado em julgado, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e fixou honorários advocatícios, tendo o juízo determinado o prosseguimento do feito apenas quanto ao cumprimento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em apelação, a condenação em honorários advocatícios já fixada por decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida em agravo de instrumento reconhece a prescrição intercorrente, declara a nulidade da CDA, extingue a execução fiscal e fixa honorários advocatícios, tendo transitado em julgado, o que confere imutabilidade à matéria decidida.

4. A sentença recorrida se limita a cumprir determinação já definida pela instância superior, sem conteúdo decisório autônomo apto a ensejar nova impugnação.

5. A coisa julgada material obsta a rediscussão de matéria definitivamente decidida, inclusive quando se tratar de questão de ordem pública, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

6. A pretensão recursal de afastar ou reduzir honorários e aplicar o art. 26 da Lei n. 6.830/80 incide sobre matéria já definitivamente decidida, evidenciando ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1042128-64.2025.8.11.0000, Relª. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1001203-92.2023.8.11.0033, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente reconhecida em decisão proferida em sede de agravo de instrumento, a qual declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e fixou honorários advocatícios em favor da parte executada, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. (Id 358751356).

Após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o juízo de origem acolheu os embargos opostos pela parte executada para sanar obscuridade e determinar o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, e rejeitou os embargos opostos pelo ente público, mantendo a sentença, especialmente quanto à impossibilidade de aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80, ao fundamento de que o cancelamento da CDA ocorreu após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a nulidade do título executivo. (Id 358751363).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a execução fiscal foi extinta em razão de requerimento de desistência formulado pelo próprio ente público, acompanhado do cancelamento administrativo da CDA, antes da manifestação da parte adversa, razão pela qual sustenta ser aplicável o disposto no art. 26 da Lei n. 6.830/80, que prevê a extinção do feito sem ônus para as partes.

Defende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se indevida, ou, subsidiariamente, excessiva, devendo ser afastada ou reduzida, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser aplicada a redução prevista no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, diante do cancelamento administrativo do crédito.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar ou reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(Id 358751372).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria relativa aos honorários advocatícios já foi definitivamente decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, além de sustentar a ocorrência de preclusão lógica, em razão da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo próprio ente público. (Id 358751375).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de multa administrativa ambiental no valor de R$ 774.182,20, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2023216009. (Id 358750924).

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem.

Contra essa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1008191-97.2024.8.11.0000.

Na decisão proferida no referido agravo, a então Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal, condenando, ainda, a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, com observância dos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento.

A decisão do agravo de instrumento transitou em julgado em 16.3.2025.

Posteriormente, na execução fiscal, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição intercorrente reconhecida por decisão definitiva no agravo de instrumento, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos já fixados na decisão do agravo de instrumento. (Id 358751356).

Contra essa sentença, ambas as partes opuseram embargos de declaração. O juízo de origem acolheu os embargos opostos pela parte executada para sanar obscuridade e determinar o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, e rejeitou os embargos opostos pelo ente público, mantendo integralmente a sentença, especialmente quanto à impossibilidade de aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80. (Id 358751363).

Na sequência, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a execução fiscal foi extinta em razão de requerimento de desistência formulado pelo próprio ente público, acompanhado do cancelamento administrativo da CDA, antes da manifestação da parte adversa, sustentando a aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80, bem como a indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução por equidade. (Id 358751372).

Todavia, a incursão no exame de mérito do recurso não é possível no caso em apreço, como se observará a seguir.

O art. 932, III, do Código de Processo Civil permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, é possível verificar que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento reconheceu a prescrição intercorrente administrativa, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e determinou a extinção da execução fiscal, fixando, ainda, os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, tendo o respectivo trânsito em julgado sido devidamente certificado nos autos.

A sentença recorrida na presente execução fiscal se limitou a dar cumprimento ao que já havia sido definitivamente decidido pela instância superior, inexistindo conteúdo decisório autônomo apto a ensejar a insurgência recursal.

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que a coisa julgada material obsta o reexame de matéria jurídica já decidida, ainda que se trate de questão de ordem pública, sendo vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já definitivamente resolvidas, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Confira-se:

(...) A coisa julgada material impede o reexame de matéria já decidida, ainda que se trate de questão de ordem pública. (...). (TJMT 1042128-64.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relª. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026).

Dessa forma, a pretensão recursal do ente público, voltada à rediscussão da verba honorária e à aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80, incide sobre matéria acobertada pela coisa julgada, o que evidencia a ausência de interesse recursal e conduz à inadmissibilidade do recurso.

Por fim, no que tange ao pedido formulado nas contrarrazões de condenação do apelante por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, V e VII, e 81 do Código de Processo Civil, o pleito não merece acolhimento.

A litigância de má-fé, prevista nos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil, constitui instituto de aplicação excepcional, que exige a demonstração inequívoca de dolo processual, caracterizado pela intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem indevida por meio de condutas reprováveis.

No caso concreto, embora a interposição do recurso de apelação em face de matéria acobertada pela coisa julgada revele equívoco processual relevante, que justifica o não conhecimento do recurso, não se extrai dos autos elementos suficientes para caracterizar o dolo processual exigido para a configuração da litigância de má-fé. A conduta do apelante, ainda que tecnicamente inadequada, não revela a intenção deliberada de causar prejuízo à parte adversa ou de obstruir o andamento processual de forma maliciosa.

Nesse sentido:

10. A mudança de postura processual da parte, ainda que contraditória, não configura dolo processual apto a caracterizar litigância de má-fé, ausente prova de intenção deliberada de prejudicar a parte contrária.

(N.U 1001203-92.2023.8.11.0033, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025).

Assim, a mera interposição de recurso inadmissível, por si só, não autoriza a conclusão automática de litigância de má-fé, sob pena de inibir indevidamente o acesso à jurisdição e de punir o erro processual com sanção destinada ao dolo.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por sua manifesta inadmissibilidade e determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026